Tribunal: STF
Processo: Rcl 70913
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Delfin Rio S/A Crédito Imobiliário, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Processo 1.225.660/RJ, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no RE 598.365 RG/MG e no AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento dos referidos recursos paradigmas, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, e, em consequência, usurpou competência do STF.  



    Argumenta a reclamante:  



    Assim, considerando que a presente Reclamação, como visto, busca a um só tempo, questionar a aplicação indevida das teses relativas aos temas de repercussão geral nº 181 e 339 e a consequente usurpação da competência dessa e. Corte Suprema para, em sede de Recurso Extraordinário, examinar ofensa à Constituição Federal, fica demonstrada a compatibilização inicial da pretensão ora exercitada com a referida hipótese de cabimento.



    [...]



    Neste contexto, mostra-se, data venia, equivocada a aplicação ao caso do Tema 339, uma vez que a situação passa ao largo de fundamentação sucinta ou suficientemente apta a manter a posição exarada, conquanto fora adotado posicionamento genérico sobre ponto controvertido, posição esta capaz de se adaptar a qualquer decisão judicial, sendo que o STJ insistentemente se furtou a enfrentar os contundentes argumentos declinados no feito.



    [...]



    Isso posto, fica demonstrada a erronia na aplicação da tese de repercussão geral relativa ao tema nº 339 à espécie.



    [...]



    Por outro lado, o v. aresto reclamado repetiu a conclusão segundo a qual, com base no Tema 181, não se encontraria presente repercussão geral, pois a matéria seria de índole infraconstitucional, supostamente direcionada ao preenchimento dos “todos os pressupostos de admissibilidade” do anterior recurso de competência do e. Superior Tribunal de Justiça.



    Porém, conforme indicado no próprio Recurso Extraordinário (e subsequente Agravo Interno), o caso não se trata de pura análise de preenchimento de pressupostos recursais e consequente irresignação (aspecto que não é dado ao e. STF ingressar), mas da necessidade de o STJ efetivamente enfrentar as questões que lhe são colocadas para julgamento, as quais certamente têm o condão de alterar o desfecho do que restou decido sem a devida acurácia, concessa venia.



    [...]



    Pedindo-se vênia pela necessária repetição, não se trata de mero preenchimento de pressupostos recursais, mas de análise pelo e. STJ do cerne da argumentação acerca dos motivos que permitem a análise da controvérsia, aspecto que não se confunde com o Tema 181, data maxima venia.



    [...]



    Ao indevidamente proceder a “subsunção do caso individual ao decidido pela Corte”, tornando “incorreta a aplicação do tema invocado na origem” (em relação às teses de repercussão geral nº 181 e 339), conforme comprovado acima, o v. aresto reclamado igualmente usurpou da competência desse e. STF (a justificar a procedência do pedido reclamatório com fundamento, também, no artigo 988, I, do CPC).



    [...]



    Isso porque estabeleceu-se impedimento ao e. STF de exercitar sua função jurisdicional a partir da utilização de fundamentos inválidos para obstar o processamento do recurso – recurso, esse, cujo exame de mérito compete, única e exclusivamente, a essa e. Corte (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: [...]



    O respectivo acórdão recebeu a ementa que segue transcrita:



    [...]



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.



    No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão impugnado.



    No acórdão recorrido, apresentaram-se as razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, portanto, não cabe examinar as questões relacionadas ao mérito recursal.



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.



    Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    [...]



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de obrigatória aplicação, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, como exemplifica o julgado a seguir:



    [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, conforme exemplifica o seguinte acórdão:



    [...]



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma (documento 24).  



    As teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:  



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 181 e 339 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.  



    No julgamento dos embargos de divergência, o STJ reconheceu a presença de óbice processual previsto na Súmula 315/STJ, que teria decorrido da revogação do art. 1.043, II, do CPC pela Lei n. 13.256/2016, circunstância essa que atrai a incidência do entendimento firmado no julgamento do Tema 181/STF.  



    Outrossim, entendo que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário está devidamente fundamentado, ainda que a reclamante discorde da fundamentação, sendo plenamente aplicável o Tema 339 RG.  



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Tribunal de origem obstou a subida de recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral. Teratologia não demonstrada. 5. Alegação de afronta ao AI-RG 791.292 (tema 339). Inocorrência. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 68.510 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/8/2024).  



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.   



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator